Tribunal: STF
Processo: ARE 1436895
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de Segurança Preventivo. Farmácia de manipulação. Pretensão de impedir que o serviço de vigilância sanitária do Município de Jundiaí imponha qualquer sanção quando utilizar produtos tratados na Resolução 327/2019 da ANVISA. Produtos comativos derivados vegetais ou fitofármacos da “Cannabis Sativa”. Competência absoluta da Justiça Federal afastada. Lei 9782/1999 definiu o Sistema Nacional de Vigilância e criou a ANVISA, estabelecendo competência comum da União, dos Estados e dos Municípios para fiscalização e controle da área de vigilância sanitária. Autoridade impetrada é a responsável por executar ações de vigilância sanitária no âmbito municipal. Impetrante que busca afastar os efeitos da fiscalização a ser feita por órgão municipal. Competente a Justiça Estadual. Controvérsia que diz respeito à distinção feita pela Resolução 327/2019 da ANVISA, artigos 15 e 53, entre farmácia de manipulação e farmácia sem manipulação, permitindo somente a esta última manipular produtos de “cannabis sativa”. Lei 5991/1973, não alterada pela Lei 6360/1976, recepcionada pela Constituição Federal de 1988, dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas e correlatos. Conceitua farmácia e drogaria, sem distinguir farmácia com e sem manipulação. Distinção feita pela Lei 13021/2014, sem estabelecer diferenciações sobre os medicamentos que cabem a cada qual dispensar. Vedação imposta pela resolução da ANVISA desprovida de fundamentação técnica e sem apoio legal. Distinção não prevista em lei. Segurança concedida. Recurso e reexame necessário não providos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 6º, 23, inciso II, e 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A controvérsia diz respeito à distinção feita pela RDC ANVISA nº 327/2019, entre farmácia de manipulação e farmácia sem manipulação ou drogaria, permitindo que esta última manipule produtos de cannabis sativa, ao passo que à primeira não.



    Vejamos o que a questionada resolução dispõe sobre a questão:



    (...)



    A Lei nº 5991/1973, não alterada pela Lei nº 6360/1976, recepcionada pela Constituição Federal de 1988, que dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, no seu artigo 6º, assim conceitua farmácia e drogaria, sem distinguir “farmácia de manipulação”:



    (...)



    A distinção entre as duas farmácias ocorreu pela Lei 13021/2014, que dispõe sobre o exercício e a fiscalização das atividades farmacêuticas, mas sem estabelecer diferenciações sobre os medicamentos que poderiam ou não ser dispensados por cada uma, que assim as conceitua:



    (...)



    Destarte, se não há distinção na lei sobre os tipos de farmácias para fins de dispensação de medicamentos, não tem cabimento a ANVISA considerar apenas uma em detrimento de outra, que exerce atividade comum.



    A vedação imposta às farmácias de manipulação, pela RDC nº 327/2019, de dispensar e manipular produtos de cannabis, está desprovida de fundamentação técnica, tampouco encontra apoio nas legislações que tratam da matéria, cuidando de criar uma distinção não prevista em lei.



    Ao criar distinção entre as farmácias de manipulação e sem manipulação, excedeu do seu direito de regulamentar a legislação pertinente."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente